Tribunal: STF
Processo: AI 570432
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVA E DA
   ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.